Tribunal: TJMT
Processo: 0000247-95.2010.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000247-95.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ministério Público]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HENRIQUE MARINHO LEITE CHAVES - CPF: 289.390.261-87 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), ROBINSON ANTONIO MACHADO - CPF: 581.934.649-15 (APELANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN registrado(a) civilmente como PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), THAYLLA KAOANY SENA - CPF: 046.386.961-39 (ADVOGADO), ONILDE BIAZI - CPF: 650.257.171-91 (APELANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA TOKIE KAWABATA ISHIKI - CPF: 822.300.211-68 (ADVOGADO), HENRIQUE MARINHO LEITE CHAVES - CPF: 289.390.261-87 (APELADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), ROBINSON ANTONIO MACHADO - CPF: 581.934.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EM
EN
TA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA
–

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA –

DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –

REPARAÇÃO
POR DANO MORAL COLETIVO –
CABIMENTO –
RECURSO
NÃO PROVIDO.

1.
Quem ilegalmente
desmata, ou deixa que
desmate,
floresta ou ve
getação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive
por dano moral ambiental coletivo
que tenha causado.

2.

Considerando que
em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, basta comprovação do dano e do nexo causal para haver a respon
sabilização
civil, devidamente evidenciados
no caso
.

3.
Recurso
conhecido e
não provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ONILDE BIAZI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da ação civil pública n. 0000247-95.2010.8.11.0018, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a parte recorrente a reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente, mediante:

(
1
)
obrigação de fazer
, consistente na
recuperação integral das áreas degradadas
, especialmente aquelas de preservação permanente e
reserva legal, afetadas
pelo empreendimento, nos termos a serem definidos em fase de liquidação de sentença;

(
2
) pagamento, a
título de indenização por dano material ambiental
, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido conforme súmulas 43 e 54 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente; e

(
3
) pagamento, a
título de indenização por dano moral coletivo
, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por hectare degradado, corrigido conforme súmula 362 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Inconformada, a parte apelante ONILDE BIAZI alega (Id. 197387179): (
1
) ilegitimidade passiva; (
2
) responsabilidade solidária; (
3
) consolidação da área degradada, o que afasta o dano ambiental que lhe foi atribuída, por consequência, o dever de recuperar a área degradada e de indenizar pelo dano material e por dano moral coletivo. Nesses termos, pugna pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu integral provimento, de modo que a sentença impugnada seja integralmente reformada.

Contrarrazões da parte apelada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPE-MT) se encontram no Id. 197387185. Em síntese, reforça o acerto do pronunciamento jurisdicional impugnado, mormente a legitimidade da parte recorrente e a sua responsabilidade pelos danos ambientais constatados durante a instrução processual. Nesses termos, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo não provimento do apelo (Id. 204886187).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
ONILDE BIAZI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara nos autos da ação civil pública n. 0000247-
95.2010.8.11.0018.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil pública em face de ONILDE BIAZI almejando a responsabilização civil pelo dano ambiental ocasionado no imóvel rural denominado Fazenda
Rosiense
, localizada no Município de Juara (MT), consubstanciado no desmatamento de 223,00ha de floresta, em área que compõe a Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Verifica-se que o d. Juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a parte recorrente a reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente, mediante
obrigação de fazer

– consistente na recuperação integral das áreas degradadas, especialmente aquelas de preservação permanente e reserva legal, na forma a ser definida em fase de liquidação de sentença
– e ao
pagamento de indenizações
por
dano material ambiental

– em valor a ser apurado em liquidação de sentença –
e por
dano moral ambiental coletivo
–

no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por hectare degradado
.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

A parte apelante sustenta sua ilegitimidade passiva em relação aos danos ambientais que lhes são atribuídos, na medida em que não era a proprietária do
imóvel rural ao tempo dos fatos descritos na inicial, inexistindo, ainda, comprovação de nexo causal entre ela e o desmatamento.

Segundo a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
poluidor
é a
“pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”
(art. 3o, inciso IV).

Infere-se do referido texto legal, que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente é a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
(art. 4o, inciso VII).

Inicialmente, infere-se dos documentos que instruem os autos, mormente do Auto de Inspeção n. 44.892 e do Auto de Infração n. (Id.
197387157, p.
43-44, respectivamente), que os danos ambientais no imóvel descrito na inicial ocorreram no ano de 2004.

Oportuno registrar que a ação civil pública foi ajuizada, inicialmente, em face de Henrique Marinho Leite Chaves. No entanto, com o deferimento de pedido de denunciação à lide, passaram também a compor o polo passivo da ação coletiva Robinson Antônio Machado e a parte apelante, ONILDE BIAZI (Id.
197387163, p.
46)
.

No pronunciamento jurisdicional recorrido, reconheceu-se a ilegitimidade passiva de
Henrique Marinho Leite Chaves e Robinson Antônio Machado, bem assim a legitimidade da parte apelante,
sendo-lhe atribuída a responsabilidade pela degradação ambiental descrita na inicial da ação coletiva
(Id. 197387175).

Com efeito, infere-se do
“CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA”
(Id.
197387159, p.
56-58), que Henrique Marinho Leite Chaves promoveu em 27 de setembro de 2002 a alienação do imóvel
rural descrito na inicial a Robinson Antônio Machado que, na data de 08 de dezembro de 2003, vendeu o mesmo imóvel à parte apelante, conforme
“CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA”
(Id. 197387162, p. 28-29).

Como bem anotado no
decisum
recorrido, ainda que os contratos acima descritos não tenham o poder de transferir a propriedade, pois, à luz do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade somente é transferida mediante o registro do título translativo no registro de imóveis competente, a legitimidade das transações pode ser aferida com a lavratura da escritura pública de compra e venda entre Henrique e a parte apelante, datada de 29 de julho de 2011 (Id. 197387162, p. 32-34), inexistindo,
outrossim
, qualquer oposição de Robinson.

Nesse sentido, o Enunciado n. 87 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal:
“Art. 1.245: Considera-se também título translativo, para fins do art. 1.245 do novo Código Civil, a promessa de compra e venda devidamente quitada (
arts
. 1.417 e 1.418 do Código Civil e § 6o do art. 26 da Lei n. 6.766/79)”
.

Em reforço, a testemunha
Janecleia
Ferraria, procuradora de Henrique Marinho Leite Chaves (Id.
197387162, p.
31) e responsável por efetivar em nome deste o pedido de licenciamento ambiental do imóvel rural descrito na inicial
– Protocolo n. 97.640/2005 (Id. 197387158, p. 23-27)
–, afirmou em juízo que era funcionária –
“Secretária”
– da parte apelante ONILDE BIAZI, tendo realizado a assinatura de documentos como procuradora daquele, mas a pedido desta.

As testemunhas
Valdevino
Moreira de Oliveira e Nestor Moisés
Volpato
, quando instadas em juízo
– 07.5.2019 (Id.
197386697, p.
14-16) –
, afirmaram que a parte apelante era considerada na região como sendo a proprietária do imóvel rural, inclusive à época em que ocorreu o desmatamento narrado na inicial
– ano de 2004
–, bem assim que foi a responsável direta pelo dano ambiental.

À vista disso, não é possível acolher a tese de ilegitimidade suscitada pela parte apelante, afastada na sentença recorrida, tampouco a solidariedade em
relação a Henrique Marinho Leite Chaves e Robinson Antônio Machado, pois, a apelante, comprovadamente, foi
a
única responsável pelos danos ambientais descritos na inicial.

De mais a mais, diversamente do sustentado pela parte apelante, restou devidamente evidenciado o
dano ambiental
–
consubstanciado na destruição de 223,00 hectares de floresta que compõe a Amazônia Legal, sem prévio licenciamento ambiental, ocorrida no ano de 2004
– e o
nexo de causalidade
–
o imóvel rural em que ocorreu o dano ambiental, denominado Fazenda
Rosiense
, localizado no Município de Juara (MT), pertence à parte apelante –
, tudo de acordo com o registrado no Auto de Inspeção n. 59.295 e no Auto de Infração n. 44.892, ambos datados de 15.8.2004 (Id.
197387157, p.
43-44, respectivamente), o que justifica a condenação da parte apelante na
obrigação de fazer

– consistente na recuperação integral das áreas degradadas, especialmente aquelas de preservação permanente e reserva legal, na forma a ser definida em fase de liquidação de sentença
– e ao
pagamento de indenizações
por
dano material ambiental

– em valor a ser apurado em liquidação de sentença
.

Outrossim
, segundo o art. 3o, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), compreende-se como área consolidada a
“área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.

Segundo assevera o art. 68 e seu §1o, da Lei n. 12.651/2012, os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta lei, cuja comprovação poderá ser realizada por documentos que contenham a descrição de fatos históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados
agropecuários da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.

No entanto, verifica-se dos autos que a parte apelante não demonstrou ter promovido, perante o órgão competente, a regularização ambiental do imóvel descrito na inicial, cingindo-se à alegação de que o desmatamento se deu em percentual inferior ao permitido pela legislação vigente à época, situação que, por si só, não afasta a sua responsabilidade.

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se pronunciado no sentido de que o legislador não anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores a 22 de julho de 2008, mas sim estabeleceu regramento próprio de modo a possibilitar a recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas, a ser efetivada mediante procedimento administrativo que oportuniza a regularização ambiental por meio de adesão ao denominado Programa de Regularização Ambiental (PRA) e o consequente cumprimento das obrigações estabelecidas no respectivo termo de compromisso firmado com o órgão ambiental competente (
STJ
. PET no
REsp
1240122/PR. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN.
DJe
de 19.12.2012;
TJMT
. N.U. 0004593-02.2013.8.11.0013. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Dr. EDSON DIAS REIS. Julgado em 14.02.2023. Publicado no DJE em 24.02.2023).

Logo, não há que se falar na ausência de obrigação de reparar dano ambiental por conduta anterior a 22.7.2008, uma vez que a legislação estabeleceu modalidades específicas de regularização, não aderidas pela parte apelante.

Por fim, a parte apelante sustenta a inexistência de dano moral ambiental coletivo a ensejar a sua responsabilização,
“seja porque não houve mudança ilícita na paisagem, [...] seja porque a Apelante não praticou o ilícito que lhe foi atribuído”
.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou
não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
REsp
1.057.274/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1o.12.2009.
DJe
de 26.02.2010).

Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Nesses termos, para comprovar o dano moral ambiental coletivo não é necessário demonstrar que a coletividade sinta dor, repulsa ou indignação como se fosse um indivíduo isolado. Contudo, é imprescindível que a conduta transgressora tenha relevância e gravidade para a coletividade, o que restou devidamente evidenciado no caso em questão, diante da conduta praticada pela parte apelada, consubstanciada na
destruição de 223,00 hectares de floresta que compõe a Amazônia Legal
, sem prévio licenciamento ambiental, ocorrida no ano de
2004 no imóvel rural denominado Fazenda

Rosiense
, localizado no Município de Juara (MT).

Importa consignar que
a
expressão Amazônia Legal,
cunhada ainda no governo
Getúlio
Vargas
com a edição da Lei n. 1.806/1953 (Plano de Valorização Econômica da Amazônia
; revogada pela Lei n. 5.173/1966
)
,

refere-se à parte da Amazônia

compreendida
pelo território da
República Federativa do Brasil, c
ompartilhada, atualmente, por
nove estados
-membros
, sendo eles:
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão,
Mato Grosso
, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins
. Consubstancia
-se, portanto,
em critério de divisão política
com o intuito de promover o desenvolvimento socioeconômico e a integração
regional
.

Por outro lado,
o Bioma Amazônico refere-se à região ecológica que inclui a floresta tropical e sua biodiversidade, estendendo-se

além das fronteiras do
Brasil
, focado na
ecologia e na conservação da floresta e suas espécies.
Abrange a integralidade do Acre, Amapá, Amazonas
, Pará e Roraima, bem assim parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins.

Em termos conceituais
, portanto, a Amazônia Legal abrange a
integralidade do Bioma Amazônico
no território nacional
,
bem com
o

parte do Bioma Cerrado e
Pantanal, especialmente no Estado de Mato Grosso.

E
m recente decisão (19.9.2023), o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial proveniente de processo deste e. Tribunal de Justiça, assim se pronunciou em caso similar ao do presente recurso
– desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico
, portanto, na Amazônia Legal
; dano moral ambiental coletivo
:

“AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é ‘desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado’, pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera
repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado’ (
REsp
1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: ‘Quem ilegalmente desmata, ou deixa que
desmatem,
floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado' (
REsp
1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. [...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ.
REsp
n. 1.989.778/MT, Relatora
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023).
[sem destaque no original]

Nesses termos, o apelo não merece ser acolhido, devendo a condenação em dano moral ambiental coletivo ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a decisão apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024